Tribunal: TJES
Processo: 0018709-96.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018709-96.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA CASTRO SESSA NETTO

APELADO: MARCOS ANTONIO SIQUEIRA DO CARMO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIALETICIDADE RECURSAL. OMISSÃO SANADA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão enfrentou de modo expresso a ilegitimidade ativa dos irmãos do falecido, à luz da ordem de vocação hereditária, que exclui colaterais quando existente ascendente. Inexistência de omissão nesse ponto
4.
Verifica-se omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade. Vício sanado. Preliminar rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto à ilegitimidade ativa quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria; 2. A dialeticidade recursal se verifica quando a parte indica os capítulos impugnados e os fundamentos de fato e de direito, ainda que repita argumentos já lançados”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018709-96.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA CASTRO SESSA NETTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MOTA VELLO - ES6776-A
APELADO: MARCOS ANTONIO SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DO CARMO, NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
Advogado do(a) APELADO: BRENO PAVAN FERREIRA - ES10414-A

VOTO

Os embargantes, em síntese, sustentam omissão no julgado, alegando que não teria sido enfrentada as preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e de ilegitimidade ativa.

Pois bem.

O acórdão, de forma expressa, acolheu a alegação de ilegitimidade ativa de Marcos Antônio Siqueira e de Maria das Graças Siqueira do Carmo, nos seguintes termos:

[...] Colhe-se que os apelados narraram que são herdeiros do falecido José Alexandre Siqueira do Carmo, vez que são seus irmãos, e que quando ele faleceu também era herdeira a genitora de ambos, Natércia Siqueira do Carmo.

Ocorre que como o falecido José Alexandre Siqueira era filho de Natércia Siqueira do Carmo, apenas ela concorre à sua herança, excluindo-se da sucessão Marcos Antônio Siqueira do Carmo e Maria das Graças Siqueira do Carmo [...].”.

Assim, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes, a preliminar foi devidamente enfrentada no acórdão.

Por outro lado, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, de fato, restou omissa, razão pela qual passo à enfrentá-la.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos contra os quais a apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”
(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/03/2018)
,
tal qual verificado no apelo em apreço.

Assim, sanando a omissão apontada, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.